Tribunal: TJDFT
Processo: 0731884-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731884-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, BEATRIZ ILARIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: M. A. I. A. B. AGRAVADO: BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEATRIZ ILARIO DE OLIVEIRA e o ESPÓLIO DE WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, representado por MARIA ANTONIA ILARIO ALVES BARBOSA, menor púbere, representada pela primeira agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0722210-91.2021.8.07.0003), que tem como exequente BACARDI MARTINI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A decisão agravada indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (ID 163170487): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em desfavor de do espólio de WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, representada pela M. A. I. A. B. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente. Impugnação apresentada no ID 157378395 em que argumentam que: i) o Sr. WEULER faleceu antes do ajuizamento da demanda de conhecimento, o que impossibilita o redirecionamento da cobrança contra o espólio ou contra os herdeiros; ii) a ausência de prévia tentativa de localização de patrimônio em nome da empresa devedora inviabiliza a pretendida desconsideração da personalidade jurídica; iii) não houve comprovação de abuso da personalidade hábil a ensejar medidas executórias contra o patrimônio dos sócios. Requereram, assim, a “extinção do feito” ou, subsidiariamente, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e depende de prova específica de atos fraudulentos ou lesivos. O Código Civil adotou a Teoria Maior da Desconsideração, neste sentido, o art. 50 prevê que em caso de abuso da personalidade jurídica deve ser demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para que os sócios e administradores possam ser responsabilizados. Portanto, embora seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, no intuito de atingir o patrimônio pessoal dos sócios, é necessária, além da insolvência patrimonial da empresa, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica permite que o magistrado, em casos de fraude e má-fé, coloque de lado, naquele caso concreto decidendo, a autonomia patrimonial da sociedade, possibilitando a responsabilização direta e ilimitada do sócio por obrigação que, em princípio, é da sociedade. Se pretendida a desconsideração da personalidade jurídica, incumbe à parte suscitante demonstrar nos autos do incidente a utilização fraudulenta do véu da personalidade para se esquivar de execuções ou o abuso da autonomia patrimonial. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige um elemento subjetivo para seu reconhecimento, não bastando o simples encerramento irregular da sociedade empresarial para o afastamento da personalidade, até mesmo porque é um fato extraordinário. Nessa toada, verifica-se que a parte suscitante junta aos autos o certidão simplificada (ID Num. 134263508). O simples encerramento irregular da sociedade empresarial não é suficiente para o reconhecimento da personalidade jurídica, porquanto não serve para demonstrar qualquer abuso ou desvio de finalidade da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Receita Federal. 4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1255751, 07047901920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas estas considerações, INDEFIRO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o autor para ratificar o pedido de cumprimento de sentença de ID Num. 134262743.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 165302381): “Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar decisão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a sua completa reforma. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o transcurso do prazo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os executados afirmam, em síntese, que: a) a decisão agravada é nula por não observância do artigo 489, § 1o, inciso IV e VI, do CPC, bem como por omissão quanto ao art. 1.022, § único, inciso II, do CPC, uma vez que não enfrentou todos os argumentos aduzidos e pedidos, bem como é omissa quanto aos precedentes invocados deste Tribunal; b) sustentam a reforma da decisão pela impossibilidade de sucessão processual com a inclusão do espólio na lide, citando precedentes STJ e TJDFT. Alegam que inexiste na decisão recorrida qualquer menção do julgador acerca dos argumentos expendidos na impugnação da parte agravante e também no próprio recurso de embargos de declaração em que já se pontuavam as omissões, em flagrante violação aos preceitos do artigo 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC. Asseveram que não é possível a sucessão do falecido pelo espólio, à luz do que dispõe o artigo 110 do CPC, visto que a demanda de cobrança fora proposta na data de 17/8/2021, depois do falecimento do de cujus ocorrido em 16/6/2020. Acrescentam que a pessoa indicada no polo passivo da relação processual faleceu antes do ajuizamento da ação, portanto não é caso de simples redirecionamento, sendo necessário propor nova ação contra o espólio ou os herdeiros do devedor. Narram que o STJ possui entendimento de que “o ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual”, conforme REsp 1722159/DF de Rel. Ministra Nancy Andrighi. Reiteram que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não possui personalidade jurídica e sequer capacidade de ser parte, de modo que não há possibilidade jurídica de ser substituída na demanda, portanto o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, visto que a ação foi proposta em face de ente desprovido de personalidade jurídica. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a execução e, no mérito, requer: a) “cassando a decisão agravada, em fragrante omissão em não apreciar os pedidos expressos no que tange à extinção do feito e também de gratuidade judiciária, ocorrendo a decisão em error ir procedendo, devendo o juízo de piso apreciar os respectivos pedidos da parte agravante”, subsidiariamente, “reformar a decisão agravada e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito” ou, ainda, “em modo diverso, que a respectiva decisão informe as razões da não aplicação de precedentes de câmaras cíveis deste venerando tribunal e Colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do artigo 489, § 1o, inciso VI, NCPC, analogia aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso I e II, NCPC”. (ID 49695166). É o relatório. Diante da presença dos requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça ora deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança ajuizada por BACARDI MARTINI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES EIRELI, na qual foi exarada sentença que julgou procedente a pretensão autoral (IDs 127894467 e 131084126 - origem), condenando-se a pessoa jurídica requerida ao pagamento da importância de R$ 2.677,865,90, a ser atualizado pela Taxa Selic a partir do vencimento de cada prestação, além do pagamento dos encargos sucumbenciais. A parte autora promoveu a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID 150546752 - origem), com pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar patrimônio dos sócios, Beatriz Ilario de Oliveira e o espólio de Weuler Alves Barbosa Sobrinho, falecido em 16/06/2020 (ID 137971041 – origem), representado pela inventariante Maria Antonia Ilario Alves Barbosa, menor de idade, nascida em 7/11/2010 (137971042, p. 12 e 110 - origem), representada por sua genitora Beatriz Ilario de Oliveira. Constam documentos extraídos de processo de inventário no 0714903- 23.2020.8.07.0003 apontando que (ID 137971042 - origem): a) o único patrimônio deixado por Weuler Alves Barbosa Sobrinho seriam as cotas sociais da pessoa jurídica integrante do polo passivo; b) existem credores concorrentes e, em razão da existência de vultosas dívidas e de múltiplas ações judiciais de cobrança, inclusive por dívidas fiscais (ID 137971042, p. 121 - origem), a inventariante chegou a aventar a hipótese de inventário negativo (ID 137971042, p. 109 - origem) e c) o Banco do Brasil logrou obter provimento jurisdicional garantindo a reserva de patrimônio do espólio para satisfação de dívida (ID 137971042, p. 86/98 - origem). O espólio de Weuler Alves Barbosa Sobrinho e a sócia Beatriz Ilario de Oliveira apresentaram impugnação ID 157378395 - origem. Em apertada síntese, argumentaram que: a) o Sr. Weuler Alves Barbosa Sobrinho faleceu antes do ajuizamento da demanda de conhecimento, o que impossibilita o redirecionamento da cobrança contra o espólio ou contra os herdeiros; b) a ausência de prévia tentativa de localização de patrimônio em nome da empresa devedora inviabiliza a pretendida desconsideração da personalidade jurídica; c) não houve comprovação de abuso da personalidade hábil a ensejar medidas executórias contra o patrimônio dos sócios. Requereram, assim, a “extinção do feito” ou, subsidiariamente, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o fundamento de que “o simples encerramento irregular da sociedade empresarial não é suficiente para o reconhecimento da personalidade jurídica, porquanto não serve para demonstrar qualquer abuso ou desvio de finalidade da personalidade jurídica.” (ID 163170487 - origem). Dessa forma, o cumprimento de sentença continua atingindo, tão somente, os bens em nome da empresa, única parte no polo passivo do cumprimento de sentença, e não os bens em nome de seus sócios, exceto ser fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos presentes autos. No caso dos autos, a executada é Kloc Atacadista e Transportes EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada (ID 108127118 – origem), por isso, embora seja representada pela sócia administradora Beatriz Ilario de Oliveira e o espólio de Weuler Alves Barbosa Sobrinho, cuja única herdeira é Maria Antonia Ilario Alves Barbosa, os patrimônios delas não se confundem com o patrimônio da empresa executada. De acordo com o Código Civil de 2002, com as mudanças trazidas pela Lei 12.441/2011, passou a prever a figura da Eireli em seu artigo 44, e, no artigo 980-A, parágrafo 7o, estabeleceu que apenas o patrimônio dessa pessoa jurídica responderá por suas dívidas, sem se confundir jamais com o patrimônio da pessoa natural que a constituiu, salvo no caso de fraude. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio – e naturalmente, da responsabilidade – entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7o, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo – o empresário individual ou a EIRELI –, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Recurso Especial no 1.874.256/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe: 19/08/2021) -g.n. No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. (..)” (07405748620228070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023). “(...) 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), embora formada por uma única pessoa física, é considerada pessoa jurídica distinta, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor. 2. Uma vez constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o patrimônio do sócio individual não responderá pelas dívidas contraídas pela EIRELI, da mesma forma que eventuais débitos devidos pela empresa não poderão ser atribuídos ao seu instituidor, salvo em caso abuso de personalidade, o que deverá ser dirimido pelas vias próprias. 3. Não se tratando de microempresário individual, mas de pessoa jurídica autônoma, não há falar em confusão de bens particulares e profissionais, devendo ser mantida a decisão exarada pelo Juízo de origem, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07336644320228070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 24/1/2023). “(...) 3. A Lei no 14.195/2021 determinou a transformação de todas as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data de sua entrada em vigor, aos 26 de agosto de 2021, em "sociedades limitadas unipessoais". 3.1. Após a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, no art. 1052, do Código Civil, a sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. Caso seja constituída como "sociedade limitada unipessoal", o ato de constituição elaborado pelo único sócio deve observar, sempre que possível, as disposições a respeito do contrato social das sociedades limitadas (art. 1052, §§ 1o e 2o, do Código Civil). 4. De acordo com o art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada "a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social". 4.1. Embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva entidade. 5. A penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, repita-se, exige a necessária e prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07210682720228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 8/11/2022) Também não restou comprovada a realização de liquidação de empresa extinta, ou seja, que o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada tenha sido transferido aos sócios, nem mesmo reconhecida judicialmente a sua dissolução irregular. Por essa razão, não se trata de sucessão processual, nem de extinção do feito por violação do art. 110 do CPC, mas apenas de alteração da titularidade da cota do sócio falecido para sua única herdeira. Assim, é irrelevante o fato do falecimento de um dos sócios ter ocorrido antes da propositura a ação, visto que ele nunca integrou o polo passivo da demanda, composto exclusivamente pela citada empresa. Observe-se que sócia administradora Beatriz Ilario de Oliveira, que recebeu a citação por AR em nome da empresa executada (ID 119687217 - origem), também não integra o polo passivo do cumprimento de sentença pelo mesmo motivo. No entanto, observa-se da autuação do processo na origem que consta como executado o espólio de Weuler Alves Barbosa Sobrinho e excluído o nome da empresa Kloc Atacadista e Transportes EIRELI, aparentemente sem nenhuma decisão fundamenta a respeito, já que foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, tão somente por cautela, para que o cumprimento de sentença prossiga apenas contra a empresa KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES EIRELI. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se informações a respeito das partes constantes no polo passivo e eventual retificação da autuação. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator